Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DE 08/12/2021. EC N. 113/21. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/19 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A EC n. 113/21 não obsta a incidência da taxa SELIC sobre o valor principal, consolidado com correção monetária e juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitantemente à taxa SELIC. Precedentes.
2. A alteração legislativa que determinou a aplicação de índice diverso para a correção dos débitos da Fazenda Pública, a contar de dezembro de 2021, não implica no afastamento dos encargos legalmente previstos que incidiram anteriormente sobre o valor principal. Tal conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22, da Resolução CNJ n. 303/19, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ n. 448/22.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.